Tribunal: TJMT
Processo: 1018784-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018784-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (EMBARGANTE), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (EMBARGADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (EMBARGADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (EMBARGADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (EMBARGADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (EMBARGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (EMBARGADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZA DARGAINS MATTUA TEIXEIRA - CPF: 158.124.227-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a essencialidade de bens à atividade empresarial do Grupo Atanes em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o embargante busca, na realidade, rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, mas apenas à correção de vícios formais, o que não se verifica no caso concreto.

4. O acórdão impugnado abordou de forma clara e fundamentada as razões para o não conhecimento parcial e o desprovimento do Agravo de Instrumento, destacando que os bens objeto da discussão já haviam sido alienados antes da decisão que deferiu a recuperação judicial, tornando incabível sua devolução.

5. A pretensão do embargante de ver reformada a decisão sob o argumento de suposta contradição revela mero inconformismo, não se verificando os pressupostos de admissibilidade dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo para correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2
. A inexistência de vícios formais no acórdão embargado impõe a rejeição do recurso."

Dispositivos rel
evantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
REsp
1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022; TJ-MT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração opostos
por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
,

contra

o
acórdão proferido
por esta
Quinta Câmara
de Direito Privado
,
que,
à unanimidade,
negou
provimento
ao agravo de instrumento interposto pela in
stituição financeira embargante
.

Em síntese,
alega que o julgado é contraditório,
sob o argumento de que, embora o Tribunal tenha reconhecido expressamente a não essencialidade dos bens, ao final negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada, o que, segundo o embargante, configuraria uma inconsistência lógica e jurídica na fundamentação.

O recurso é tempestivo.

Os embargados, embora intimados, quedaram-se inertes (Id.
261062667
).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Vale consignar,
inicialmente, o que constou da
pretensão recursal expendida pela instituição financeira, ora embargante, na exordial do recurso (Id.
225481178
):

“[...]

Requer-se
,
outrossim
, que, após as informações devidas pelo Juízo “a

quo”, seja
dado provimento ao presente Recurso
de Agravo de Instrumento,
no sentido de
revogar a

decisão hostilizada
(ID 159337276) e, consequentemente, a decisão de ID 148749745, pois:

1. Ficou comprovada
a falta de fundamentação adequada e o impacto desproporcional da decisão agravada sobre os direitos do credor
, garantindo a proteção dos direitos do agravante,
sob pena
de violação do art. 93, inciso IX, CF/1988.

2.
Ficou comprovada a inexistência de essencialidade direcionada às garantias contratuais alienadas fiduciariamente ao Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A
, considerando que as
recuperandas
não conseguiram demonstrar a utilização das mesmas em seu processo produtivo, a partir do momento em que
não listaram as mesmas no Anexo I da petição inicial
, contrariando, portanto, o art. 373, inciso I, NCPC.

3.
Ficou comprovada a impossibilidade de restituição das garantias, pois
as mesmas
foram vendidas entre o período de 29.02.2024 a 26.03.2024
, portanto, anteriormente ao pedido de recuperação judicial formulado pelas agravadas,
sob pena
de violação do ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5º, inciso XXII, CF/1988.
[
...]”

Por sua vez, d
o
julgado objurgada
, assim constou, no essencial
(Id.
253482659
)
:

“[...
]
Dito
isto, observa-se que, na espécie, o Banco Mercedes-Benz aduz que a decisão recorrida necessita de reparos, uma vez que deixou de individualizar a função exercida por cada um dos bens listados como essenciais ao processo produtivo dos devedores. Ainda, noticia ter firmado com o grupo recuperando o Cédula de Crédito Bancário nº 1190446197, no valor de R$ 3.880.408,65, garantida fiduciariamente pelos seguintes bens:
[...]

Assim, a instituição financeira informou que, em razão da inadimplência do devedor, propôs a ação de busca e apreensão n. 1034186- 86.2023.8.26.0564, em trâmite na 7ª Vara Cível de São Bernardo do Campo/SP, o que ensejou a constrição dos 05 (cinco) bens garantidores, medidas efetivadas entre 17/11/2023 e 23/11/2023, já tendo, inclusive, realizado a venda dos referidos veículos. Por sua vez, os agravados protocolaram o pedido de recuperação judicial no dia 25/03/2024. Após, em 27/03/2024, o d. Juízo a quo concedeu a tutela de urgência para antecipar os efeitos do
stay

period
em favor dos devedores, determinando a suspensão de todas as ações e execuções em face do grupo até a elaboração da perícia prévia. Na sequência, em 18/06/2024, proferiu-se decisão deferindo o processamento do pedido de recuperação judicial, ratificando as razões exaradas na tutela antecipada. Sobre a decisão que defere o processamento da recuperação judicial, o C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que ela tem

efeitos
ex
nunc, logo,
não alcança os atos já praticados. Aliás, cite-se julgado:

[...
]
(
STJ -
AgInt
no
REsp
: 2113846 SP

2023/0440207-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data

de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:

DJe
18/04/2024) (
g.n
).
[...]

Com isso, da
simples análise dos marcos temporais
entre a constrição dos bens pelo proprietário fiduciário e o deferimento do processamento da recuperação judicial, é evidente que esta última não atinge a constrição judicial dos veículos, ainda que considerada a tutela de urgência concedida, já que a apreensão dos veículos ocorreu 04 (quatro) meses antes, estando o credor no exercício pleno de seu direito. Para mais, descaba considerar a possibilidade de devolução dos referidos bens, uma vez que, à época da decisão de essencialidade, aqueles sequer compunham o acervo patrimonial das devedoras e, desde modo, não poderiam ser considerados como bens de capital essenciais à cadeia produtiva do grupo Atanes no momento do pedido.

[...]

Por derradeiro,
é importante consignar que os bens listados pela parte agravante não constam da relação de bens essenciais que acompanhou o pedido inicial dos devedores
. Além disso,
não se extrai da decisão impugnada qualquer menção ou determinação expressa direcionada ao Banco Mercedes-Benz que obrigue a restituição dos caminhões apreendidos.
Ainda, não obstante a força argumentativa expendida pelos litigantes
,
entendo
que não cumpre debater, em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial, se houve – ou não - a regular consolidação da propriedade fiduciária dos bens [apreendidos] em favor do credor, por ser uma via inadequada, já que se faz matéria de defesa que deverá ser tratada nos autos da ação constritiva
. Consequentemente,
a matéria veementemente debatida pelas partes neste recurso não comporta sequer conhecimento neste recurso manejado, por flagrante
ausência de interesse recursal das partes, tanto
recorrente quanto recorridos
.

Ao fim e ao cabo, repiso que, sendo a análise acerca da essencialidade dos bens necessariamente casuística,
vejo que a instituição financeira agravante, na ocasião, apresentou fundamentação vaga,
questionando a essencialidade dos bens em posse do grupo devedor sem
,
contudo
,
trazer elementos mínimos para infirmar as razões manifestadas pelo d. Juízo
primevo
,
sendo incontornável o desprovimento deste recurso
.

[...]

Desta feita, em atenção ao exposto, observando atentamente os argumentos ventilados pelo agravante, pelos devedores
agravados e pelo Administrador Judicial,
ainda que as partes tenham formulado alegações que, em parte, extrapolam o escopo restrito do agravo de instrumento
, entende-se que
o presente recurso comporta julgamento
, todavia,
não se vislumbram, no caso, motivos suficientes para a revogação da decisão recorrida
. Nestes termos, em parcial consonância ao parecer ministerial,
conheço em parte e, nesta parte
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A.
[
...]”

Conforme se verifica, o Banco Mercedes-Benz, à exceção do pedido de efeito suspensivo e do pedido alternativo de mérito, buscava, em sua pretensão principal, a revogação da decisão impugnada, sob os seguintes fundamentos: ausência de fundamentação adequada, impacto desproporcional da decisão agravada sobre os direitos do credor, ausência de listagem das garantias no Anexo I da petição inicial e a impossibilidade comprovada de restituição dos bens dados em garantia.

Dessa forma, o agravante formulou um pedido principal, embasado em três razões distintas.

Nesse contexto, conforme expressamente consignado no voto do relator,
os bens objetos de alienação fiduciária
em favor da instituição financeira embargante
já haviam sido apreendidos e alienados a terceiros antes mesmo de o Juízo
a quo
autorizar o processamento da recuperação judicial
do Grupo Atanes. Além disso, o acórdão destacou que
tais bens não foram incluídos na relação apresentada pelos devedores
nem declarados essenciais
, e que,
na decisão impugnada, não houve determinação expressa do Magistrado
singular para a restituição dos referidos bens
.

Diante desse cenário, resta evidente a
ausência de interesse recursal
da embargante/agravante quanto às fundamentações apresentadas em
seu pedido, razão pela qual a c
. Turma Julgadora
não conheceu
dessa parte do agravo de instrumento.
No entanto
, quanto à sua pretensão principal de
revogação da decisão objurgada
por alegada falta de
fundamentação adequada,
o recurso foi desprovido
, uma vez que a decisão recorrida foi considerada suficientemente fundamentada.

Constata-se
, assim,
que a instituição embargante interpretou de forma equivocada os termos do julgamento proferido, evidenciando uma compreensão imprecisa das regras gerais do direito processual civil.
Na verdade
, ao alegar a existência de contradição,
pretende-se
, em essência,
a reanálise da matéria, demonstrando discordância em relação ao entendimento adotado por este Egrégio Tribunal
, fundamentado nos elementos contidos nos autos.

Contudo
, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...]
1
. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem
caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Destaco, por ser oportuno
, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.
Ele deve

enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, co
nforme seu livre convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas
, jurisprudência, aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto
, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que

“
não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Ante o exposto
, não
restando evidenciado
s
vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
,
REJEITO os Embargos de Declaração

opostos por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S
.
A
.

Fica o Embargante ciente de que a reiteração das teses ora
afastadas
poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, caso configurado o intuito manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025